Tribunal: TJDFT
Processo: 0741145-86.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-10-17
Data de publicação: 2024-10-19

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. IMPORTUNAÇÃO SEXUAL. TORTURA. DESCUMPRIMENTO DE MEDIDAS PROTETIVAS. LEI HENRY BOREL. PRISÃO PREVENTIVA. ATENDIMENTO AOS REQUISITOS DOS ARTIGOS 312 E 313 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. PRISÃO NECESSÁRIA PARA A GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA, A CONVENIÊNCIA DA INSTRUÇÃO CRIMINAL E PARA RESGUARDAR A INTEGRIDADE FÍSICA E PSICOLÓGICA DA VÍTIMA. ORDEM DENEGADA.
I. Caso em exame:
1. Cuida-se de Habeas Corpus impetrado contra decisão que decretou a prisão preventiva dos pacientes, sendo o cônjuge da avó da vítima denunciado como incurso no artigo 215-A, c/c artigo 226, inciso II, por duas vezes, na forma do artigo 69, todos do Código Penal, no artigo 25 da Lei n°14.344/2022 e no artigo 1°, inciso I, alínea “a”, da Lei n°9.455/1997; e a avó como incursa no artigo 215-A, c/c artigo 13, § 2o, alínea “a”, ambos do Código Penal, no artigo 25 da Lei n° 14.344/2022 e no artigo 1°, inciso I, alínea “a”, da Lei n°9.455/1997. Além disso, a mãe da ofendida (não é paciente nestes autos) foi denunciada pela contravenção penal de vias de fato (artigo 21 do Decreto-Lei n°3.699/1940), todos no contexto do artigo 2°, incisos I e II, da Lei n°14.344/2022, e artigo 4°, incisos II e III, alínea “a”, da Lei n°14.341/2017.
II. Questão em discussão:
2. A questão em discussão consiste em avaliar o preenchimento dos requisitos necessários para a manutenção da excepcional medida constritiva da prisão.
III. Razões de decidir:
3. A decretação da prisão preventiva exige a presença concomitante: dos dois pressupostos “stricto sensu” do “fumus comissi delicti” (prova da materialidade e indícios de autoria – artigo 312 do CPP); de ao menos um dos fundamentos do “periculum libertatis” (artigo 312 do CPP); e uma das condições de admissibilidade (artigo 313 do CPP).
4. A prisão preventiva dos pacientes atendeu aos requisitos dos artigos 312 e 313 do Código de Processo Penal, pois há elementos suficientes da materialidade e fortes indícios da autoria dos crimes de importunação sexual, por duas vezes, tortura e descumprimento de medidas protetivas, de modo que atendidas as condições de admissibilidade previstas no art. 313, incisos I e III, do Código de Processo Penal e devidamente evidenciada a necessidade da prisão dos pacientes com fundamento na garantia da ordem pública, conveniência da instrução criminal e para assegurar a integridade física e psicológica da vítima, diante da gravidade concreta dos crimes, da periculosidade dos pacientes para com a vítima e do risco de reiteração delitiva, haja vista que, mesmo após intimados de medidas protetivas de urgência anteriormente decretadas, a descumpriram e supostamente ameaçaram e coagiram a vítima a faltar com a verdade.
5. Acolhido o parecer da Procuradoria de Justiça.
IV. Dispositivo:
6. Ordem denegada.